Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719363-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Reajuste de Faixa Etária – Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal BEATRIZ NASSER ALVAREZ DO NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do reajuste por faixa etária realizado a partir de junho de 2020. Em suas razões de recurso, relata possuir Contrato de Plano de Saúde com a parte agravada, o qual entrou em vigência em 20/06/2011. Defende que em maio de 2020 recebeu notificação informando o reajuste devido a mudança da faixa etária para 59 (cinquenta e nove) anos, passando de R$ e R$ 1.474,79 (hum mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), para R$ 3.417,34 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos), ou seja, um reajuste de 131,73% (cento e trinta vírgula setenta e três por cento). Tece considerações acerca da abusividade do reajuste, com vistas ao Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Pugnou pela reforma da Decisão agravada e suspensão liminar do reajuste realizado. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Analisando o Contrato firmado entre as partes, verifica-se que a Cláusula 14.3 prevê o reajuste por mudança de faixa etária para o plano básico com padrão de acomodação coletiva. O reajuste implementado na décima faixa etária, por si só, não é considerado abusivo, conforme elucidado no julgamento do Recurso Especial no. 1.568.244, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Decerto, o reajuste de mensalidade deve acompanhar a condição natural dos beneficiários, posto que com o incremento da idade, aumentam-se os riscos de saúde aos quais se submetem os seres humanos. Contudo, alguns parâmetros devem ser observados para viabilização do aumento, a fim de não tornar o contrato excessivamente oneroso ao beneficiário, sem a devida comprovação da necessidade de incremento do risco assistencial. Por este motivo, a Resolução no. 63/2003, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, aplicada aos planos coletivos por extensão, versa que: “Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN no 254, de 06/05/2011).” Decerto que a expressão “variação acumulada” não deve ser interpretada como simples sinônimo de soma dos percentuais. Trata-se, em verdade, de operação própria da matemática financeira e econômica prevista, inclusive, em outras legislações dentre as quais, cito, como exemplo, a Lei no 9.069/1995, responsável por regulamentar o Plano Real e o Sistema Monetário Nacional. Em se tratando de juros compostos e variáveis, de todo incorreta resultaria a tentativa de encontrar a variação acumulada por meio da mera soma das taxas. Em verdade, é o caso de aplicação de fórmula matemática própria, conforme esposado na “Nota técnica - Informe sobre taxa de juros acumulada”, divulgada pelo Ministério da Fazenda em 12/04/2016: “tacumulada = [(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + tn)] – 1” No caso, as variações correspondem às taxas de reajuste entre cada faixa etária. Se a resolução determina que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, substitui-se, na fórmula, os valores acima descritos da seguinte maneira: “tacumulada (1a e 7a faixa) =[(1 + t1) x (1 + t2) x (1 + t3) x ... x (1 + t6)] – 1 tacumulada (1a e 7a faixa) =[1,5655 x 1,0272 x 1,0168 x 1,0303 x 1,0137 x 1,4342] – 1 tacumulada (1a e 7a faixa) =[2,449] – 1 = 1,449 x 100 = 144,9%” De outro lado, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa deve levar em conta as variações entre as três últimas faixas, logo, assim deve ser calculada: “tacumulada (7a e 10a faixa) = [ (1 + t7) x (1 + t8) x (1 + t9)] – 1 tacumulada (7a e 10a faixa)= [1,016 x 1,0406 x 2,3173] – 1 tacumulada (7a e 10a faixa) = 2,449 – 1 = 1,449 x 100 = 144,9%” Desse modo, as proporções de aumento previstas para as últimas faixas etárias observaram os limites estabelecidos no artigo 3o, II da Resolução no 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. O entendimento têm sido reiteradamente aplicado na Nossa Egrégia Oitava Turma Cível, como se constata nos precedentes: (Acórdão n.1123916, 07261865420178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018) e (Acórdão 1152316, 20160710197608APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: 528/535). Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, conclusos. Brasília, domingo, 28 de junho de 2020, às 17h28min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator